Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. FORO DO INVENTÁRIO. DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. PREPONDERÂNCIA. FRAGILIDADE.
1. Por considerar o incapaz como a parte mais frágil na relação jurídica processual a regra especial de competência territorial do art. 76 do CC, estabeleceu como domicílio necessário do incapaz o do seu representante legal ou assistente.
2. Figure o incapaz como autor ou réu em qualquer ação, deve-se possibilitar ao seu representante litigar no foro de seu domicílio, pois, normalmente, sempre necessitará de proteção e de facilitação da defesa dos seus interesses.
3. No confronto entre as normas protetivas invocadas, deve preponderar a regra que privilegia o incapaz pela maior fragilidade de quem atua representado, necessitando de facilitação de meios.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.